Tribunal: TJSP
Processo: 2022100-07.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando o trancamento da ação penal, em razão da suposta ausência de justa causa, ou a revogação da segregação cautelar do paciente, ante a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Parcial viabilidade. Não se vislumbra a possibilidade de trancamento da ação penal, porquanto o juízo a quo, pelos

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando o trancamento da ação penal, em razão da suposta ausência de justa causa, ou a revogação da segregação cautelar do paciente, ante a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Parcial viabilidade. Não se vislumbra a possibilidade de trancamento da ação penal, porquanto o juízo a quo, pelos elementos iniciais de cognição, aferiu indícios suficientes de autoria delitiva e provas de materialidade. Igualmente, não se denota a aventada quebra da cadeia de custódia, haja vista que os elementos iniciais de prova evidenciam que os potes apreendidos, contendo resquícios de entorpecentes, foram identificados por lacres numerados e acondicionados em invólucros plásticos individualizados (cf. laudo pericial de fls. 132/134), não restando demonstrada qualquer afronta patente ao art. 158-A e seguintes do CPP. Por outro lado, apura-se que o delito imputado ao paciente é desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa e que ele ostenta condições pessoais favoráveis, porquanto primário e sem antecedentes, elementos esses que, somados à baixa quantidade de entorpecentes apreendidos na busca e apreensão (total de 28 g de 'maconha'), revelam, desde logo, a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o comparecimento mensal do paciente em juízo; (ii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo; e (iii) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca. Ordem parcialmente concedida. Expeça-se alvará de soltura clausulado.